Tribunal: STF
Processo: RHC 270805
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Jhonatan Weslley França dos Santos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 31).
Consta dos autos a prisão preventiva do recorrente, em virtude da suposta prática das condutas descritas nos arts. 33, caput, 35, caput c/c art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal. 
Neste writ (e-doc. 35), a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal derivado de erro de premissa fática. 
Alega, ainda, a presença de condições pessoais favoráveis para a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, além de erro fático de imputação do emprego de arma de fogo e a ausência de contemporaneidade no decreto constritivo.
Outrossim, defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, para que o recorrente possa exercer atividade laboral e prover o sustento de sua filha menor. 
Requer, ao final:

 “Primeiro: Pede-se o conhecimento e o deferimento da medida liminar de urgência, sem manifestação prévia da parte contrária, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça e do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Requer-se a imediata expedição de alvará de soltura, visto que o mandado de prisão foi cumprido no dia 14 de janeiro de 2026, garantindo a sua liberdade até o julgamento final deste Recurso Ordinário Constitucional. 
Segundo: Requer-se a intimação da Procuradoria-Geral da República para que, querendo, apresente sua manifestação no processo.
Terceiro: No mérito, requer-se o total provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para reformar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo-se o constrangimento ilegal suportado pelo recorrente devido ao erro sobre a posse de arma de fogo, à manifesta ausência de contemporaneidade e à inobservância dos fatos novos que comprovam o vínculo de trabalho e o endereço fixo. Consequentemente, pede-se a revogação definitiva da ordem de prisão preventiva, concedendo-se a liberdade provisória ao recorrente sem ou com a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, devendo incluir, necessariamente, a autorização para o trabalho. 
Quarto: De forma subsidiária, caso o Tribunal não acolha o pedido de revogação da prisão ou de substituição pelas cautelares em liberdade, requer-se que a prisão preventiva seja substituída pela prisão domiciliar, em conformidade com o artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, cumulada com o uso de monitoração eletrônica e com a autorização expressa para que o recorrente possa se ausentar de sua residência durante o horário comercial para exercer a atividade de ajudante de mecânico, garantindo o sustento de sua filha menor.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
“O habeas corpus não comporta conhecimento. Não obstante o esforço da defesa, a legalidade da prisão preventiva do paciente foi apreciada por esta Corte no julgamento do HC 1004391/PE, transitado em julgado em 28/5/2025, e do qual extraio os seguintes trechos: 
Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Tribunal de origem a gravidade concreta da conduta, asseverando que se trata dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico praticados com emprego de arma de fogo e que, "conforme apontado na denúncia, houve relatos de que os acusados, dentre eles o recorrido, estavam a praticar o tráfico " (e-STJ fl. 17). de drogas armados e causando temor na localidade" (e-STJ fl. 17). 
Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão " (AgRg no HC n. 687.840/MS,preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em , D Je de 13/12/2022 19/12/2022). 
Não bastasse, invocou o Tribunal a quo a reiteração delitiva do paciente, o qual "já havia sido beneficiado, poucos meses antes, por medidas cautelares diversas da prisão em outra autuação em flagrante por crime de mesma espécie (tráfico de drogas) e, mesmo assim, voltou a delinquir". 
[...] 
Ademais, é cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, D Je 16/12/2020). 
De se ressaltar, ainda, que, segundo noticiado pela própria defesa, o paciente está na condição de foragido, o que também autoriza a prisão processual.
Nos moldes da jurisprudência desta Casa, "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a contemporaneidade da medida em apreço" (AgRg no HC n. 914.054/SP relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024). 
A propósito, "a jurisprudência desta Corte entende que a fuga constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, não sendo possível alegar ausência de contemporaneidade enquanto a custódia não tiver sido cumprida (AgRg no RHC n. 196.724/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025).
Portanto, justificada está a prisão cautelar.
E quanto à alegação defensiva de que há um quadro fático substancial novo e diverso que demanda uma reanálise da legalidade da custódia (falta de contemporaneidade, apresentação de prova nova e concreta de vínculo empregatício e superveniência de marco processual demonstrando a desnecessidade da custódia para a instrução), destaco que não houve pronunciamento do Tribunal a quo a respeito de tais argumentos, configurando indevida supressão de instância a apreciação nesta oportunidade. (...)
À vista do exposto, não conheço do habeas corpus.” (e-doc. 31)

O recurso volta-se contra decisão monocrática proferida pelo relator no bojo do HC n.º 1.051.178/PE (e-doc. 31). 
Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).
Perfilhando esse entendimento, destaco:
 
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, deminha relatoria, DJe de 27/8/14);
“Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).” 

Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 
Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.
Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública.
Destaco que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a prisão preventiva fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:

 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente